Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714440-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: ANGEL SALAZAR TENORIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16488098) interposto por MRT ENGENHARIA LTDA ME em face da r. decisão proferida pela douta Juíza da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Eis o teor do ato hostilizado (ID 16488103 – pgs. 67/69): A parte exequente, em razão do não pagamento da dívida objeto do presente cumprimento de sentença e de não terem sido encontrados bens passíveis de constrição, após várias diligências realizadas, e com esteio no art. 139, inciso IV do NCPC, a determinação do bloqueio ou restrição da CNH e passaportes, bem como a determinação de bloqueio dos cartões de crédito que o devedor seja detentor. De fato, o art. 139, IV, do NCPC, autoriza o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Não se pode olvidar, contudo, que todo o ordenamento jurídico deve passar, necessariamente, pelo filtro da compatibilidade constitucional. Atenta à supremacia da Constituição, o novo Diploma Processual Civil fez questão de enfatizar, logo em seu art. 1o do NCPC, que "o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código." Não bastasse, o legislador, ainda com o escopo de reforçar a necessidade de obediência à Lei Maior, dispôs que, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve o juiz resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o). Nesse sentido, a apreensão/restrição da CNH e do passaporte da parte devedora encontra-se em total desalinho com o direito constitucional à liberdade de locomoção (art. 5o, XV, CF/88). Cuida-se, à toda evidência, de medida desproporcional ao fim a que se destina, porquanto, embora adequada (permite o alcance da finalidade pretendida), não se afigura necessária (dentre as medidas adequadas a promover o fim, não é a que gera a menor restrição possível na espécie), tampouco proporcional em sentido estrito (segundo critério de ponderação entre o gravame e vantagem obtida). Cumpre ressaltar ainda que a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do Recurso em Habeas Corpus no 97.876/SP, foi no sentido do não conhecimento do writ quanto à questão relacionada à suspensão da CNH pelo fato de a jurisprudência do STJ ter se firmado no sentido de que a referida medida não ocasiona ofensa ao direito de ir e vir do paciente. Isso não significa que houve a autorização da imposição de tal medida, sem que antes se realizasse uma prévia análise da adequação e efetividade da medida postulada. Ao contrário o STJ em recente julgado manifestou-se no sentido de que a suspensão da CNH não é adequada para o fim colimado. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE SEJA SUSPENSA A CNH DO DEVEDOR COM BASE NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA O FIM COLIMADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido".(AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) Do mesmo modo, entendo que o bloqueio do cartão de crédito atingirá direito de terceiro, já que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão, e determinar seu bloqueio atingiria o direito destas empresas, que não têm qualquer relação com o processo, sendo, portanto, totalmente incabível. Reforço entendimento sobredito com aresto desta Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO OBRIGADO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA FRUSTRADA. EXEQUENTE. MEDIDA COERCITIVA. RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO EXECUTADO. MEIOS COERCITIVOS NÃO LEGITIMADOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL NEM PELO LEGISLADOR CONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO NO DISPOSTO NO ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR (CF, ART. 5o, XV). COERÇÃO PESSOAL COMO FORMA DE COBRANÇA. RESTRIÇÃO DE DIREITO SOMENTE TOLERÁVEL, NO PROCESSO CIVIL, NO AMBIENTE DE EXECUÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR. FORMA DE COERÇÃO PATRIMONIAL. EXORBITÂNCIA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. (CPC, arts. 789 e 833). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Efetivada a citação e, em se tratando, de cumprimento de sentença, a intimação para pagamento e decorrido o prazo para realização espontâneo da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, arts. 789 e 833). 2. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o), o ordenamento jurídico não legitima, excetuada a prisão por inadimplemento inescusável de obrigação alimentar, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvido a inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente. 3. A suspensão do direito de dirigir, o recolhimento do passaporte e/ou bloqueio do cartão de crédito do excutido, a par de não terem o condão de garantir a satisfação do crédito perseguido, mas de sujeitá-lo a constrangimento ilegal que atenta contra a liberdade de ir e vir que o assiste sem destinação expropriatória, não se encontram inseridos dentre as medidas previstas pelo legislador processual que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de coerção do executado à satisfação da obrigação, restando inviável a utilização das medidas como instrumento de cobrança por vulnerarem o direito e garantia fundamentais assegurados ao executado de ter seu patrimônio expropriado na conformidade do devido processo legal e de circular livremente de conformidade com sua volição (CF, art. 5o, XV). 4. Conquanto o disposto no artigo 139, inciso IV, do estatuto processual traduza a preocupação do legislador com a efetividade da prestação jurisdicional, não pode ser interpretado isoladamente e em desarmonia com os princípios e garantias insertas nas demais disposições positivas, notadamente na Constituição Federal, implicando que, não descerrando a suspensão do direito de dirigir, o recolhimento do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito do excutido medidas destinadas a viabilizarem a expropriação de patrimônio da sua titularidade, mas a ensejar-lhe restrições que limitam sua plena liberdade de locomoção e ao crédito, não podem ser compreendidas no alcance de aludida disposição por não estarem vocacionadas à realização da obrigação, mas a sujeitá-lo às sanções civis de molde a inquiná-lo a realizá-la. 5. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão n.1149808, 07179759520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o credor se manifeste apontando medidas constritivas efetivas à satisfação do seu crédito. Decorrido o prazo "in albis", promova a intimação da parte credora por publicação, na pessoa do advogado, e pessoalmente, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC. Inconformada, pretende a recorrente a obtenção de liminar e posterior reforma da decisão, com vistas à realização de medidas atípicas no bojo do cumprimento de sentença. Requer provimento judicial para determinar o bloqueio ou restrição da CNH e passaportes, bem como cartões de crédito de titularidade do devedor. É o relato do essencial. Na espécie, tenho que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, as questões cuja análise se pretende estão acobertadas pelo manto da preclusão, porquanto o agravante, adequando-se ao comando judicial, formulou pedido de arquivamento provisório do feito (ID 16488103 – pg. 75). De fato, da leitura da peça supra citada, percebe-se a aquiescência do recorrente ao posicionamento externado pelo Magistrado no decisum hostilizado, uma vez que reconhece, por hora, a inexistência de bens do executado passíveis de penhora. Ora, tal situação, em confronto com o provimento jurisdicional, revela atitude contraditória do agravante. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se: [...] A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. No caso em análise, a atual postura processual da parte agravada denota incoerência com o posterior requerimento de restituição de eventuais valores pagos a maior e, em juízo sumário de cognição, parece esbarrar no óbice inexpugnável da preclusão lógica. [...] (Acórdão n.1174699, 07008889220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Realmente, a preclusão lógica se dá quando a interposição do recurso não pode mais ser praticada, porque a própria parte praticou ato incompatível com a vontade de recorrer: no caso em comento, reconheceu os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido de realização de medidas diversas das convencionais na consecução do crédito perseguido, conformando-se, portanto, com o encaminhamento dado pela douta Juíza a quo. A referida preclusão tem relação com o princípio da boa-fé objetiva do art. 5o do Código de Processo Civil, em especial à vedação ao comportamento contraditório: venire contra factum proprium. Com essas considerações, nos termos dos artigos 1.015 e 932, inciso III, ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador